Tribunal: TJMT
Processo: 1015166-38.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015166-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THIAGO RODRIGUES MARTINS CARVALHO - CPF: 995.981.911-68 (ADVOGADO), EDMAR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 186.320.148-38 (AGRAVANTE), AUTO LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 40.794.358/0001-58 (AGRAVADO), LALESKA BALSONNY FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 047.871.661-31 (ADVOGADO), CRISTIANE DENARDI MACHADO GALLUCCI - CPF: 881.656.470-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA – MORA CONFIGURADA – PRECEDENTES – SÚMULA 72 DO STJ - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – CUMPRIDO –
TEMA 1132 DO STJ – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão (
Súmula 72 do STJ)
.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo 1132, definiu que para comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensada a prova do recebimento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo
interposto
por

EDMAR RODRIGUES DE SOUZA.

Ação:
Busca e Apreensão que
AUTO LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
, move em face de
EDMAR RODRIGUES DE SOUZA,
ora agravante
.

Decisão agravada
:
Comprovada a mora da Parte Requerida por meio de notificação extrajudicial, determinou, liminarmente, a busca e apreensão do bem da garantia com a faculdade prevista no art. 3° e seguintes do Decreto-Lei n. 911/1969, com alterações pela Lei n. 10.931/2004.

Agravo
(Id 214081657): Busca a revogação da liminar, porquanto não teve a constituição em mora, devida à ausência de comprovação e a invalidade da notificação.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo e no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e afastar determinação de busca e apreensão.

Efeito suspensivo indeferido
(Id. 218663188).

Sem contraminuta
(Certidão de Id. 222205670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto
por

EDMAR RODRIGUES DE SOUZA.

Ação:
Busca e Apreensão que
AUTO LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
, move em face de
EDMAR RODRIGUES DE SOUZA,
ora agravante
.

Decisão agravada
:
Comprovada a mora da Parte Requerida por meio de notificação extrajudicial, determinou, liminarmente, a busca e apreensão do bem da garantia com a faculdade prevista no art. 3° e seguintes do Decreto-Lei n. 911/1969, com alterações pela Lei n. 10.931/2004.

Da delimitação fática

Narra a inicial da ação de origem que as partes firmaram Contrato de Abertura de Crédito com Alienação Fiduciária em Garantia/Cédula de Crédito Bancário sob o n° 000394837-000-3, destinado a aquisição do veículo Marca: Fiat, Modelo: Toro Freedom Road 1.8 16V Flex Aut., Potencia: 1.8 CV, Cor: BRANCO, Placa: QBF7466, Chassi: 98822611XJKB36779, Renavam: 1121808236, Ano Fab/Mod: 2017/2018, onde o requerido, aqui agravante, se comprometeu a pagar 60 parcelas de R$ 2.633,18.

Consta ainda que o requerido agravante descumpriu o referido contrato e deixou de pagar as prestações desde 15.07.2023, o que gerou a inadimplência do montante de R$ 79.407,89 e motivou o ajuizamento da ação.

O Juízo de origem deferiu o pedido liminar e determinou apreensão do bem, objeto do contrato com garantia de alienação fiduciária.

Contra esta decisão recorre o requerido, ao argumento de que a notificação encaminhada ao seu endereço não possui aviso de recebimento, o que torna irregular a constituição da mora.

A controvérsia está em saber se o devedor fiduciário foi constituído em mora.

O direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o artigo 3°, do Decreto-Lei n. 911/1969:

“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.

Nessa linha, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2º, § 2º, da citada legislação:

”§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

No mesmo sentido, a Súmula n. 72/STJ estabelece: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Desse modo, é indispensável que a carta seja entregue no endereço do domicílio do devedor, constante do contrato, ainda que seja recebida por terceiro, conforme se depreende da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1.
Conforme o entendimento assente deste Superior Tribunal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1726367/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, julgado em 11.09.2018, DJe 17.09.2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. VALIDADE.PRECEDENTES. CONSTITUIÇÃO EM MORA RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. 1. Entendimento assente deste Superior Tribunal no sentido de que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento , o que ocorreu no presente caso. 2. Conclusão do acórdão recorrido que se encontra no mesmo sentido da orientação deste Superior Tribunal. 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que é vedado na via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1343491/MS, Rel. Ministro PAULODE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019)

Ainda, em recentemente julgamento (Tema 1132), o Superior Tribunal de Justiça pacificou que
"
para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pro próprio destinatário, quer seja por terceiros
".
(REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023).

No caso concreto, a notificação extrajudicial fora enviada ao endereço constante do contrato (Id. 136776716 – origem) porém foi devolvido pelo Correios ao remetente com a informação de “não procurado”.

Registra-se, que houve o envio regular da notificação para o endereço da devedora indicada no contrato, porém retornou com a informação de que o endereço fica em localidade em que a agência não realiza entregas, sendo de responsabilidade da apelada direcionar até uma das agências.

Como se vê, da legislação que rege a matéria e da recente orientação do STJ (TEMA 1132) para alcançar a finalidade da notificação extrajudicial
“
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual
”.

Dessa forma, demonstrado que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante do contrato, sem razão ao recorrente quanto a apontada irregularidade na constituição da mora.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024